Tribunal: TJMT
Processo: 1005014-58.2017.8.11.0037
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-05-23
Data de publicação: 2020-05-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1005014-58.2017.8.11.0037
APELANTE: SARA PERUI O
APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.
Visto.
Tendo em vista que a parte autora é indígena, sem alfabetização, residente em uma aldeia e sujeita ao regime tutelar estabelecido na Lei no 6.001/1973, dê-se vista dos autos à douta Procuradoria Federal Especializada da Fundação Nacional do Índio – FUNAI (AGU/PFMT) para que se manifeste a respeito de eventual interesse no presente feito, com supedâneo nos artigos 7o, §2o e 8o do Estatuto do Índio.
Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, voltando-me conclusos.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 23 de maio de 2020.
Desa. Serly Marcondes Alves
Relatora